Tribunal: TCU
Processo: 045.676/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3810/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ̧ tendo em vista estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado da Paraíba, em desfavor de José Antônio Vasconcelos da Costa, prefeito na gestão 2009-2012, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio EP 444/2008, registro Siafi 650122, firmado entre a Fundação Nacional de Saúde e o Município de Pedra Lavrada/PB, cujo objeto consistia na " execução de Melhoria Habitacional para o controle da doença de chagas no Município de Pedra Lavrada/PB ", Considerando os pareceres uniformes lançados aos autos, produzidos pela SecexTCE e pelo MP/TCU (peças 127 a 130); Considerando que, após diligências, deu-se conta de nova vistoria técnica realizada pela Funasa, em março de 2021, ocasião em que verificou a execução física de 100% das melhorias habitacionais para o controle da doença de chagas e a solução das pendências anteriormente apontadas, o que inclui a demolição de todas as casas de taipa, então tida como não realizada; Considerando que, como prova das informações prestadas, o município encaminhou cópia do Relatório de Visita Técnica da Funasa (peça 122), no qual é atestada a execução física de 100% das obras, com alcance de 100% do objeto pactuado, com situação das obras definida como "concluída com etapa útil e sem pendências"; Considerando que as informações posteriormente acostadas pelo município suprem a ausência daquelas solicitadas à Funasa, consistindo em elementos suficientes para sanear pendências então apontadas e demonstrar o alcance do objetivo do convênio pactuado com a Funasa; e Considerando, portanto, que as ocorrências que poderiam configurar dano ao Erário, representadas por algumas falhas construtivas e especialmente a não demolição das seis casas de taipa, foram todas afastadas, não remanescendo qualquer dano na execução do Convênio EP 444/2008; ACORDAM, por unanimidade, em arquivar os presentes autos, sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU c/c o art. 5o, II, da IN-TCU 71/2012, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, enviando cópia da decisão à Fundação Nacional de Saúde e ao Município de Pedra Lavada/PB: 1. Processo TC- Processo 045.676/2020-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Antônio Vasconcelos da Costa (XXX.941.444-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa No Estado da Paraíba. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Ravi Vasconcelos da Silva Matos (17148/OAB-PB), representando José Antônio Vasconcelos da Costa. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.